Tribunal: TJMT
Processo: 0014759-25.2017.8.11.0055
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014759-25.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO FERREIRA MALAQUIAS - CPF: 349.263.482-68 (APELANTE), CLEONI FATIMA DE SOUZA - CPF: 551.092.681-34 (APELANTE), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), SELVINO MACHADO DE SOUZA - CPF: 332.706.270-68 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PEDRO MENDES FERREIRA - CPF: 351.146.118-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Direito Administrativo. Responsabilidade civil do Estado. Atendimento médico de urgência. Demora no atendimento pelo SAMU. Nexo causal. Cerceamento de defesa. Necessidade de dilação probatória. Anulação da sentença.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, formulado em face do Município de Tangará da Serra, decorrente da alegada demora no atendimento médico prestado pelo SAMU à vítima de acidente de trânsito, o que teria sido determinante para o óbito.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em apurar se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento de prova essencial ao esclarecimento do tempo decorrido entre o acionamento da central do SAMU e o atendimento à vítima, o que é determinante para análise de eventual responsabilidade civil do ente municipal por omissão.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do Estado, quando decorrente de omissão, pressupõe a demonstração de culpa administrativa, configurada pela falha no serviço (não funcionamento, funcionamento inadequado ou atrasado).

4. Os elementos constantes nos autos indicam a possibilidade de que a demora no acionamento e atendimento do SAMU tenha contribuído para o óbito da vítima, não se mostrando suficiente o conjunto probatório existente para dirimir a controvérsia.

5. Considerando que o pedido de expedição de ofício ao SAMU para obtenção de informações sobre o horário do primeiro acionamento foi indeferido pelo Juízo singular, conclui-se pela ocorrência de cerceamento de defesa, em afronta ao contraditório e à ampla defesa.

6. Anulação da sentença para reabertura da instrução probatória e complementação das provas solicitadas pelos autores/apelantes.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento: "É imperiosa a anulação da sentença em caso de cerceamento de defesa consistente no indeferimento de prova essencial à elucidação de fato controvertido, especialmente quando esse fato é determinante para a análise do nexo causal entre eventual falha do serviço público e o dano sofrido pela parte."

___________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CLEONI FATIMA DE SOUZA e OUTRO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº 0014759-25.2017.8.11.0055, movida pelos apelantes em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, julgou improcedente a pretensão inicial, condenando os autores/apelantes ao pagamento de honorários advocatícios, fixados na alíquota mínima do art. 85 do CPC, a incidir sobre o valor atualizado da causa, devendo a obrigação permanecer suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, por serem beneficiários da justiça gratuita.

Alegam os apelantes que restou comprovado que o atendimento médico foi prestado horas após o acidente, muito embora o chamado tenha sido feito imediatamente após a ocorrência do sinistro, e que tal circunstância pode sim ter tirado a chance de sobrevivência do filho dos autores/apelantes.

Aduzem que houve cerceamento de defesa dos apelantes, no tocante ao indeferimento do pedido de expedição de ofício ao SAMU, para que fosse informado o horário do primeiro acionamento para atendimento das vítimas do acidente de trânsito; que referida prova se faz necessária para demonstrar que a unidade móvel do SAMU chegou ao local às 17h29, isto é uma hora após a ocorrência do sinistro (por volta das 16h30).

Sustentam que a vítima sofreu fraturas múltiplas e expostas, tendo perdido muito sangue em razão do transcurso de mais de uma hora entre o primeiro atendimento pelo SAMU e a chegada ao hospital municipal, onde o
de cujus
somente foi atendido às 19h30.

Argumentam que o falecido foi transferido para a UTI somente às 19h50, todavia, às 20h30 veio a óbito em razão de choque hipovolêmico, que ocorre quando há perda excessiva de sangue.

Afirmam que
“o serviço municipal falhou na prestação de assistência médica, sendo omissa e negligente quanto a necessidade de urgência e eficiente que o caso demandava”
.

Requer o provimento do recurso e a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 246197169).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (ID 251454173).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, que visava à condenação do município apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$200.000,00.

Ressai do processo que na petição inicial os autores/apelados afirmaram:

- que
são genitores do falecido Sidnei Machado de Souza, o qual, em 24/12/2015, por volta de 16h30, sofreu um acidente de trânsito;

- que populares acionaram o SAMU, o qual somente chegou ao local do sinistro às 17h29;

- que o
de cujus
foi encaminhado ao Hospital Municipal de Tangará da Serra, possuindo registro de atendimento somente às 19h27, mais de três horas após o acidente e duas horas após o resgate pela equipe do SAMU;

- que devido ao quadro clínico da vítima, esta foi encaminhada à UTI do hospital das clínicas, às 19h50, apresentando choque hipovolêmico, múltiplas fraturas dos membros inferiores com quase amputação do pé esquerdo, intubado, sem pulso, pálido, sendo, então, submetido à reanimação cardiopulmonar, sem sucesso, vindo a óbito às 20h30min, ocasionado por choque hipovolêmico e politraumatismo em razão do acidente.

- que a demora na prestação do atendimento pela equipe do SAMU e pelo Hospital Municipal foi determinante para o óbito de seu filho.

O Juízo singular não acolheu a tese inicial, fundamentando a sentença nos seguintes termos:

“[...]

Sucede que, no caso, a despeito de todo o conjunto probatório constante nos autos, tenho por não presentes os pressupostos para a responsabilização do réu pela fatalidade ocorrida com o filho dos requeridos, tendo em vista que,
conforme narrado pelo Sr. Clayton, enfermeiro que atendeu a ocorrência, em sua oitiva, bem como dos documentos médicos trazidos nos autos, o filho dos autores fora entregue para a equipe médica responsável no hospital ainda com todos os sinais vitais, sendo certo que este permaneceu sob cuidados médicos após dar entrada no hospital
.

Denota-se dos autos que supostamente teria ocorrido uma falha na prestação de serviço, decorrente de atraso no atendimento médico, tendo a equipe do SAMU chegado ao local somente uma hora após ser acionada por meio da central, contudo, conforme relatado na oitiva da testemunha mencionada anteriormente, bem como conforme documento de página 47 do Id. 60417547, a central recebe a ocorrência, faz uma entrevista com a pessoa que acionou o atendimento para anotações de dados de local e aferir a gravidade da situação e, então, é repassado a um médico regulador, que define a conduta a ser realizada no paciente e, posteriormente, faz o repasse da ocorrência para a equipe de resgate para que esta se desloque até o local.

Frise-se que a central, por mais que realize atendimento urgente, possui todo um trâmite a ser seguido, além do fato de que esta recebe diversas ligações, ainda mais em datas comemorativas, sendo certo que esta não deve ter sido a única ocorrência recebida pela central de atendimento do SAMU naquele dia e horário, se tratando ainda de véspera de natal. Outrossim, a ambulância necessária para atendimento da ocorrência, utilizada no atendimento da vítima, se tratava de veículo especial, uma viatura avançada (Alpha), com médico, enfermeiro e condutor, havendo apenas uma desta neste município, conforme relatado pela testemunha Clayton.

Nesta senda,
imperioso se faz reconhecer que independe saber qual foi o horário de recebimento da ligação pela central, pois mesmo que esta tenha sido acionada no momento do acidente, todo o trâmite até o repasse da ocorrência para a equipe de atendimento tomou certo tempo, até que fosse repassado o atendimento para a equipe de atendimento que foi definida pelo médico regulador, completamente compreensível se tratando de unidade que recebe diversas ligações diariamente, ainda mais se tratando de véspera de natal, época em que as ocorrências se intensificam, além do fato do município possuir somente uma unidade móvel de atendimento avançado
.

Desse modo, por meio da prova oral produzida nos autos, bem como por meio de todos os documentos apresentados, foi possível constatar que
não houve desídia ou morosidade no atendimento prestado ao filho dos autores, tendo este inclusive chegado ao hospital com vida, ante a eficiência da equipe de atendimento do SAMU
, bem como este ter permanecido sob cuidado médico e hospitalar após o seu resgate, não havendo qualquer elemento no processo que corrobore as alegações elencadas na exordial em relação à existência de falha por meio do requerido.

O conjunto probatório produzido demonstrou que independentemente do horário de acionamento da Central de Atendimento do SAMU, o caso em tela era extremamente grave e, independentemente do horário de atendimento da equipe médica, não seria possível garantir que a vítima resistiria ao acidente sofrido
, não havendo que se falar em responsabilização do ente municipal requerido, tendo em vista este ter prestado devidamente todo o atendimento necessário à vítima, inclusive chegando ao hospital com vida, sendo evidente que o que o levou à óbito foi a gravidade do acidente e das profundas lesões sofridas e não a ineficiência do serviço médico prestado.

O procedimento médico adotado foi o recomendado para o caso, não havendo que se falar em atendimento inadequado por parte dos médicos ou ainda do hospital
, sendo certo que os autores não lograram êxito em demonstrar os supostos eventos narrados na causa de pedir da ação, qual seja, a ocorrência do resultado morte por conta da suposta falha no atendimento médico da vítima, constando, inclusive, no exame de corpo de delito juntado ao Id. 101758153 a seguinte informação “Qual o instrumento ou meio que produziu a morte? R: Meio Contundente”, restando evidente que a morte ocorrera única e exclusivamente por conta do acidente sofrido.

Assim sendo, não há que se falar em dever de indenizar, ante a ausência de comprovação de culpa do município.

[...]”.

Preliminar de nulidade da sentença ante o cerceamento da defesa.

Nas razões recursais, os autores/apelantes aduzem que houve cerceamento de defesa no tocante ao indeferimento do pedido de expedição de ofício ao SAMU, para que fosse informado o horário do primeiro acionamento para atendimento das vítimas do acidente de trânsito; que referida prova se faz necessária para demonstrar que a unidade móvel do SAMU chegou ao local às 17h29, isto é uma hora após a ocorrência do sinistro (por volta das 16h30), e que referida demora foi determinante para o resultado morte do filho dos autores/apelantes.

Da análise das provas testemunhais, conclui-se que razão assiste aos apelantes.

Sabe-se que a responsabilidade civil do Estado é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo e no art. 37, § 6º, CF, segundo o qual as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Assim, tratando-se de comportamento danoso comissivo, para obter a indenização basta que a vítima demonstre a ação do Estado, o dano e o nexo causal entre este e aquela.

Quando, porém, o dano decorre de omissão do Estado aplica-se a teoria da responsabilidade subjetiva. Todavia, ensina CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO
"em face dos princípios publicísticos não é necessária a identificação de uma culpa individual para deflagrar-se a responsabilidade do Estado. Esta noção civilista é ultrapassada pela idéia denominada de faute du service entre os franceses. Ocorre a culpa do serviço ou 'falta de serviço' quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado. Esta é a tríplice modalidade pela qual se apresenta e nela se traduz um elo entre a responsabilidade tradicional do Direito Civil e a responsabilidade objetiva". E conclui: "a ausência do serviço devido ao seu defeituoso funcionamento, inclusive por demora, basta para configurar a responsabilidade do Estado pelos danos daí decorrentes em agravo dos administrados"
(Curso de Direito Administrativo, Malheiros, 22a ed. 2006, pg. 966).

Assim, pela atividade médico-hospitalar prestada na rede pública de saúde o Poder Público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem sempre que demonstrada a culpa do serviço ou
"falta de serviço"
, assim considerado quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado.

No caso, a testemunha
Clayton, enfermeiro que atendeu a ocorrência, em sua oitiva, afirmou que:

- tão logo a equipe de resgate foi acionada, chegou ao local do acidente após 8 minutos;

- que a chamada do SAMU é encaminhada para uma central de regulação, e que esta central é a responsável por acionar a equipe de resgate;

- que não sabe informar, e não se recorda de algum evento que possa ter retardado o acionamento da equipe de resgate;

Nesse passo, ao contrário do entendimento do Juízo singular, para o deslinde da causa importa sim saber qual o tempo exato entre a primeira chamada do SAMU e o acionamento da equipe de resgate. Isso porque, de acordo com o Boletim de Ocorrência nº 384582/15, o acidente teria ocorrido por volta das 16h30, e a equipe do SAMU chegou até o local do sinistro às 17h29, tendo levado apenas 8 minutos para se deslocar até o local, tão logo recebeu o chamado da central da regulação.

Considerando que a causa da morte do filho dos autores, conforme certidão de óbito juntada no ID 246192660 (pág. 29) foi “choque hipovolêmico” – o que ocorre quando há excesso de perda de sangue –, a demora no atendimento pela equipe do SAMU pode ter impedido a chance de sobrevida da vítima, isto é, de ser submetida a tratamento das múltiplas fraturas, não sendo possível denotar pelas provas produzidas que o politraumatismo, por si só, levaria a vítima a óbito.

Logo, em observância à garantia do contraditório e da ampla defesa, mostra-se impositiva a anulação da sentença, para que o Juízo singular expeça ofício ao SAMU, a fim de que informe o horário do primeiro acionamento para atendimento do filho dos autores/apelantes.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para anular a sentença recorrida, e determinar que o Juízo singular expeça ofício ao SAMU, a fim de que informe o horário do primeiro acionamento para atendimento do filho dos autores/apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024